Tribunal: TJES
Processo: 5001592-44.2024.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001592-44.2024.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARLY RAMOS DOS SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE NEGATIVAÇÃO APÓS PAGAMENTO DO DÉBITO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face de sentença que confirmou a tutela antecipada concedida e a condenou ao pagamento do montante de R$ 8.000,00 a título de indenização por danos morais, em razão de manutenção de inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, após o pagamento do débito. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

3. O pagamento dos débitos em atraso ocorreu no dia 28/10/2024 (id. 13768555), ou seja, em data posterior à inscrição dos dados da autora nos órgãos de proteção ao crédito, que se deu em 22/10/2024 (id. 13768556). Todavia, a negativação lançada pela recorrente perante órgãos de proteção ao crédito continuava vigente quando da consulta realizada pelo consumidor em 11/11/24, em flagrante violação aos termos da Súmula 548 do STJ.

4.

O pagamento se deu através dos meios disponibilizados pela própria requerida, de sorte que se presume que os valores foram a ela destinados. Ademais, não pode ser a recorrida responsabilizada por eventual ausência de repasse entre a instituição bancária e a recorrente. É a própria ré quem estipula convênios para recebimento dos valores relativos às contas de energia. Eventual ausência de repasse não pode ser oposta ao consumidor, ainda que se cogite a hipótese erro de transmissão de valores pelos fornecedores de serviço. Por fim, a recorrente foi a responsável pela inclusão indevida do nome do autor no rol de inadimplentes, concorrendo de maneira decisiva para a ocorrência dos danos morais.

5. Por isso, não restam dúvidas de que houve efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da Recorrida (dano moral
in re ipsa
) em razão de conduta omissiva ilícita por parte da Recorrente, devendo ser mantido o patamar compensatório fixado em sentença, tendo em vista que o montante arbitrado não se distancia da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

6. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)